Tribunal: TJBA
Processo: 8031774-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031774-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

IMPETRADO: : VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO

CONTRA VÍTIMA
DEFICIENTE
MENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO
ACUSADO
.

ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
DIANTE DA NÃO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO
DO DISTRITO DA CULPA
.
PRECEDENTES DO STJ.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Da análise dos autos da ação penal nº 8000499-29.2023.805.0161, verifica-se que não há desídia na conduta do juiz de primeiro grau, que demonstrou ter envidado esforços contínuos para o bom andamento da ação penal, não sendo, no caso, razoável a revogação do decreto prisional, mormente quando evidenciada a condição de foragido do Paciente.

Com efeito, foi o próprio acusado que deu ensejo à demora na formação culpa, pois sua condição de foragido prejudicou sobremaneira a regular e escorreita tramitação do feito.

Ademais, se o acusado desaparece do distrito da culpa, refugiando-se em outro local para impedir que seja processado, revela-se a prisão preventiva necessária à profícua instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, preenchidos, então, os requisitos insertos no artigo 312 cumulado com o artigo 313, do Código de Processo Penal.

Em assim sendo, a pretensão de revogação da prisão preventiva é totalmente descabida, pois, repita-se, o paciente permanece na condição de foragido mesmo após a determinação de designação de Audiência de Instrução pelo magistrado
a quo.

De outo modo, indicadas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013
)

Por sua vez, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8
031774-57.2024.805.0000
, em que figura como impetrante
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME
,
e como paciente,

CARLOS ROBERT DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.